Tribunal: TJBA
Processo: 0552231-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552231-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: BARBARA CALAZANS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DOS ATIVOS DA RÉ. ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO ART. 523 DO CPC. ATUAÇÃO
EX OFFICIO
EM MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AFASTAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INAPLICABILDIADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ATRASO CONFIGURADO, MESMO APÓS A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 543 DO STJ. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. CLÁUSULA PENAL. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO NA ESPÉCIE. CLÁUSULA DEZENOVE DA AVENÇA QUE PREVÊ A SANÇÃO EM DESFAVOR DA VENDEDORA. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA PREVISTA NA CLÁUSULA NOVE E DA SANÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINZE DO CONTRATO. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NA CLÁUSULA DEZENOVE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. TEMA N. 970 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. RESCISÃO REQUERIDA LOGO APÓS A CONFIGURAÇÃO DO ATRASO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATRASO EXCESSIVO OU DE OUTRA SITUAÇÃO QUE GERE DANO EXTRAPATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552231-36.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada BARBARA CALAZANS VIEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21